Tribunal: STF
Processo: HC 241530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 872.352/SC, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Pelo que se depreende, o paciente apresentou pedido de alteração da data-base para progressão de regime perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu, nos termos seguintes: 



    […] para o cálculo de progressão de regime, deve-se verificar a reprimenda resgatada pelo recluso até a data-base, que pode ser o dia da última prisão ou de infração disciplinar grave (com ou sem regressão de regime). Subtrai-se a quantia da pena total e, sobre o resultado, aplica-se o percentual ou a fração cabível, conforme a norma vigente ao tempo do fato. 



    A ratio legis é evidente: para progredir, o recluso precisa cumprir ao menos uma parte da pena remanescente no regime em que atualmente se encontra. Tratando-se de prisão provisória, são duas as hipóteses de cálculo. 



    Na primeira delas, o recluso restou custodiado preventivamente, permanecendo em cárcere até a execução provisória ou definitiva. Aqui, como desde o início está preso, a data-base não se modifica, de modo que a fração respectiva recairá sobre a pena total, e o cumprimento do requisito objetivo será avaliado pelo tempo integral de prisão. 



    O segundo caso corresponde às situações em que o recluso foi liberado no iter da ação penal e, após, novamente preso, preventiva ou definitivamente. O comando do art. 112 da LEP não deixa dúvida: deve ser avaliada a progressão a partir do tempo de pena restante desde a última prisão ou falta grave. O lapso de prisão provisória, então, é abatido da pena principal, calculando-se a fração respectiva sobre o resultado da operação. 



    A lógica é bastante simples, pois o recluso deve ser avaliado pela sua situação atual [...]. Veja-se que a prisão provisória não é ignorada, mas devidamente aplicada no cálculo. 



    […]



    In casu, somado ao acima exposto, constato que o período de prisão provisória, 18/10/2019 até 16/12/2020, está devidamente computado no cálculo da execução penal. 



    Portanto, o pleito improcede e acertadamente a data-base para fins de progressão ao regime aberto está fixada em 17/04/2023, data de sua última prisão. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente. Essa decisão foi mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA FINS DE FUTUROS BENEFÍCIOS. DIA DA ÚLTIMA PRISÃO. PACIENTE POSTO EM LIBERDADE NO CURSO DO PROCESSO. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM NENHUM DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: em 16/12/2020, após ter cumprido 1 ano e 2 meses da sua pena, o paciente foi agraciado com alvará de soltura para recorrer em liberdade […]. Após esgotarem-se os recursos, o paciente se apresentou em 17/04/2023 para cumprir o restante da pena remanescente. Ocorre que, a Magistrada de piso erroneamente aplicou a detração e fixou como data-base o dia em que o paciente se apresentou para continuar o cumprimento, ou seja, em 17/04/2023. Assim, requer a concessão da ordem, determinando-se que seja feita a retificação dos cálculos, para o fim de que seja a data-base fixada em 18/10/2019, que foi a data do início do cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, o paciente foi preso preventivamente em 18/10/2019, obteve liberdade provisória em 16/12/2020. Sobreveio sentença condenatória, cuja prisão para cumprimento definitivo da reprimenda ocorreu em 17/4/2023. 



    Nesse contexto, o Juízo das Execuções Penais decidiu que a data-base para progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sem prejuízo de que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso seja computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 



    O Superior Tribunal de Justiça chancelou essa conclusão, a saber: 



    Na hipótese, a Ministra Presidente decidiu de acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, em hipóteses como a dos presentes autos, a data-base que deve ser considerada para a progressão de regime é a data da última prisão efetuada, sendo que o período anterior à condenação em que o agente esteve preso será computado para fins de detração penal (AgRg no HC n. 717.953/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2022). 



    Essa compreensão não merece reparos. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, impõe-se considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia de interrupção do período de constrição da liberdade entre a prisão provisória e o juízo condenatório (RHC 142.463, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/10/2017). Em havendo interrupção (onde o réu foi preso, depois solto e preso novamente por conta do trânsito em julgado), como no caso dos autos (paciente permaneceu mais de 2 anos em liberdade), o tempo de segregação anterior deve ser considerado apenas para fins de detração (HC 170.221/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/6/2019). Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDECIDA AO PACIENTE, QUE PERMANECEU OITO ANOS EM LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME: ÚLTIMA PRISÃO EFETUADA, SEM PREJUÍZO DE QUE O PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA COMPUTADO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL (ART. 42 DO CP). INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 221296 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/2/2023)



    Respeita-se, assim, o sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto na Lei de Execução Penal, bem como não estabelece tratamento discrepante entre os apenados que responderam presos as suas respectivas ações penais. 



    A propósito, em casos envolvendo a data-base quando se está diante de mais de uma condenação ("unificação de penas"), a orientação que prevalece nesta CORTE é no sentido de que “a data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas” (HC 101.023/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 26/03/2010). Precedentes: RHC 121.849/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/06/2014; RE 1.239.389-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; RHC 133.934/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/05/2016; e HC 102.492/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/10/2010. Esse entendimento, mutatis mutandis, também deve ser aplicado na hipótese de única condenação. 



    Assim, conforme destacou o Tribunal de origem, verifica-se que a operação realizada pela autoridade dita coatora se ajusta ao entendimento majoritário dos Tribunais, segundo o qual a data-base deve corresponder ao dia da última prisão ininterrupta, enquanto que o período de prisão preventiva anteriormente resgatado ser contabilizado para fins de detração. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente